Tribunal: TJMT
Processo: 0001331-90.2012.8.11.0009
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001331-90.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MPEMT - COLÍDER (APELADO), WALTER FERREIRA BATISTA - ME - CNPJ: 07.507.043/0001-07 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
REPRESENTAÇÃO

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESCRITA EM PORTARIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
–
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPIFICADA PREVISTA NOS ARTIGOS 249 E 258 DO ECA –
RELATÓRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES – FÉ-PÚBLICA –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEGLIGÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO – CULPABILIDADE –
INSURGÊNCIA QUANTO A REDUÇÃO DA MULTA - PENA PECUNIÁRIA - ADEQUADA –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em permitir a entrada e a permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e o livre consumo de bebidas alcoólicas, em local inapropriado aos menores, devida é a aplicação da multa ao organizador do evento, dada a presunção de veracidade do Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar.

2. Considerando-se que a pena prevista no caso de descumprimento dos artigos 249 e 258, do ECA é de 03 a 20 salários de referência, tem-se como adequada a multa aplicada em 10 (dez) salários mínimos.

3. A fixação de multa deve atender aos critérios da culpabilidade do agente e a gravidade da conduta, visando a efetiva punição e desestímulo da prática, razão pela qual, o valor da multa fixada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WALTER FERREIRA BATISTA - ME
,
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder-MT, M.M. Dra.
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, que nos autos da Representação para apuração de Infração Administrativa nº 1331-90.2012.811.0009 - Código 80362, julgou procedente a representação diante da presença de provas suficientes da prática das infrações administrativas, bem como aplicou a pena de multa em 10 (dez) salários mínimos ao representado
Walter Ferreira Batista - ME,
em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 5º, 70, 80, 249 e 258, e da Portaria n° 01/2006 do Juízo da Infância e Juventude, mormente nos artigos 6º, 7º e 8º.

O Apelante alega em suas razões, busca a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a representação, e ainda, requer que a pena de multa seja fixada no mínimo legal em observância ao princípio da razoabilidade – Id. 7215476 e 7215477.

O Apelado em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença - Id. 7215497 e 7215498.

A Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo desprovimento do apelo - Id. 7965567.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, interpôs
Representação para Apuração de Infração Administrativa,
em face de
WALTER FERREIRA BATISTA - ME
, alegando em síntese, que chegou ao conhecimento do Órgão Ministerial que no dia 06/06/2012, a equipe de agentes da infância e juventude, dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado
“Pastelão do Gil”
onde estava sendo realizado o evento festivo
“QUARTANEJA”,
no qual constataram a presença de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais e o livre consumo de bebidas alcoólicas no local.

Entretanto, anteriormente a realização do evento festivo, na data de 31/05/2012, o Ministério Público, opinou pelo indeferimento do pedido de Alvará Judicial para realização do evento, salientado que se refere a não autorização para entrada e permanência de crianças e adolescentes no evento, nada obstando que a festa se realize com a participação do público adulto – Id. 7215290, sendo ratificada pelo juízo na decisão - Id. 7215292.

Consta ainda dos autos, o relatório informativo da lavra do Conselho Tutelar de Colíder-MT, noticiando que
”foram fiscalizar o Evento denominado “QUARTANEJA”, no qual impedia a entrada e permanência de menores no evento, mesmo que acompanhados. Informamos que não foi possível impedir a entrada de

alguns menores que desrespeitaram o trabalho das Conselheiras, entre os adolescentes estavam JOSIANA LIMA LACERDA LEITE, KARELINI SILVA BARRA, de 16 anos, DAIANE MARTINS PADUA, de 17 anos, TONI MACIEL e outros que não foi possível identificar. Os adolescentes afrontaram as Conselheiras, questionando que os Conselheiros deveriam estar na rua atrás dos “maconheiros e ladroes”, ao invés de impedirem os mesmos de se divertirem. Foram chamados os organizadores do evento e solicitado a retirada dos menores, os adolescentes alegaram não ter sido informados no momento da compra dos ingressos. Os organizadores alegaram que foi pedido o Alvara com alguns dias de antecedência, mas receberam algumas horas antes do inicio do evento. As conselheiras sugeriram que fosse encerrado o evento devido as irregularidades, os mesmos relataram que já haviam tido muitas despesas e optaram por encerrar o evento. A Policia Militar foi solicitada para a retirada dos menores. A medida foi anunciada pelo som do evento. Alguns menores não quiseram se retirar do local e devido ao pouco efetivo da Policia Militar, podendo causar um transtorno maior, optamos por relatar os nomes dos adolescentes que ali permaneceram. Havia alguns pais presentes, entre eles a Sra. ROSANGELA, sécia-gerente da Casa Nova Materiais de Construção e uma das patrocinadoras do evento, que estava acompanhada de seus filhos adolescentes, saiu revoltada e reclamando ser ela a responsável pelos filhos, relatando que aonde vai leva seus filhos juntos, os acompanha em todos os eventos.

Foram advertidos os organizadores do evento e o dono do estabelecimento sobre as consequências, os mesmos questionaram o alvará expedido para o evento denominado “VIOLADA VIP” que será realizado no dia 16/06/2012 no mesmo local e não haver restrição quanto a entrada e permanência de menores. É o que havia a ser relatado" –
Id 7215297
.

A inicial foi recebida – Id. 7215408.

O requerido citado, e apresentou defesa prévia – Id. 7215413.

A audiência instrutória foi devidamente realizada – Id. 7215443 e 7215466.

O Ministério Público opinou, requerendo que seja julgada a procedência dos pedidos iniciais – Id. 7215468 e 7215469.

Após, sobreveio sentença que julgou procedente a representação diante da presença de provas suficientes da prática das infrações administrativas, bem como aplicou a pena de multa em 10 (dez) salários mínimos ao representado - Id. 7215473, 7215474 e 7215475.

Inconformado, o Apelante Walter Ferreira Batista insurge-se contra a referida sentença, pugnando pela redução da multa imposta para o mínimo legal de três salários mínimos – Id. 7215476 e 7215477.

O Ministério Público, em suas contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso – Id. 7215497 e 7215498.

Consigno
que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Ressai dos autos que chegou ao conhecimento do Órgão Ministerial que no dia 06 de junho de 2012, a equipe de agentes da infância e juventude da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado
“Pastelão do Gil”
onde estava sendo realizado o evento festivo
“QUARTANEJA”,
no qual constataram a presença de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais e o livre consumo de bebidas alcoólicas no local.

Insta ressaltar que o procedimento de apuração de infração administrativa às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente teve origem no relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar - Id. 7215291, o qual goza de fé pública e presunção
juris tantum
de veracidade.

A respeito da matéria tratada, a jurisprudência:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção "juris tantum" de veracidade, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário. Não havendo provas, pela parte interessada, capazes de afastar a aludida presunção, correta a aplicação da sanção correspondente. (TJ-MG - AC: 10461120051457001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 16/02/2016, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2016).

Portanto, até que se prove o contrário, o que não ocorreu, todo o relatado pelos conselheiros é verossímil.

Na hipótese, restou inconteste a violação pelo Apelante das normas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, aliado ao fato da existência de prova cristalina e seguras da presença de adolescentes desacompanhados no referido local, não desincumbindo o recorrente a demonstrar nos autos à contraprova, restando devidamente configurada a infração.

Isso porque, as especificidades do caso demonstram evidente violação às normas protetivas do ECA quando da realização do evento
“Quartaneja”
na data de 06/06/2012, com inicio previsto as 23:00 horas e encerramento previsto para as 04:00 horas, do dia seguinte, na cidade de Colíder/MT, promovido pelo Apelante.

Conforme se vê, não há que se falar em ausência de provas da ocorrência da infração administrativa, mormente pelos elementos probatórios colacionados nesses autos, que espancaram quaisquer dúvidas a respeito da responsabilidade do Apelante.

Ademais, cabia ao representado, ora Apelante, contrapor as provas produzidas nos autos, no sentido de demonstrar que não existiam adolescentes desacompanhadas de seus genitores ou responsáveis, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A propósito, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência em situação análoga deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - Fiscalização no evento denominado "Carnaval Popular 2012", na praça da Mandioca, onde o requerido é responsável - Constatada a presença de vários adolescentes no interior do evento desacompanhados e sem autorização expressa, ingerindo bebida alcóolica - Sentença que julga procedente a ação. (N.U 0000521-50.2012.8.11.0063, 37042/2013, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

Ademais, segue jurisprudência do Tribunal do Distrito Federal a respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - INFÂNCIA E JUVENTUDE - PRESENÇA NÃO AUTORIZADA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM EVENTO - INFAÇÃO AO ART. 258 DO ECA – NEGOUSE PROVIMENTO. 1. Verificada a presença não autorizada de adolescentes em evento, desacompanhados dos pais ou responsáveis, está caracterizada a infração ao disposto no art. 258 do ECA, sendo irrelevante a intenção do agente. 2. Negou-se provimento ao apelo do autuado.” (TJ-DF 20110130080032 0007972-30.2011.8.07.0013, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2016.

Diante do referido dispositivo versa sobre espécie de infração administrativa aplicável aos responsáveis por estabelecimentos de diversão que desatendam ao teor do art. 74 do mesmo diploma legal,
in verbis:

O Poder Público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

A responsabilidade do Apelante como organizador do evento, o que também é incontroverso, é veemente, quando se trata da preservação das disposições legais pertinentes à proteção da criança e do adolescente.

Desse modo, a conduta do representado em permitir o acesso de adolescentes em seu estabelecimento sem a presença de seus responsáveis e permitindo a ingerência de bebidas alcóolicas, configura conduta passível de sanção, qual, seja, multa de 03 (três) a 20 (vinte) salários mínimos.

Assim, denota-se claramente que o recorrente não tomou as cautelas necessárias para dar cumprimento às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que permitiu a entrada, circulação e permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e sem autorização destes, em evento inadequado a sua faixa etária, com consumo de bebidas alcoólicas pelos menores.

A propósito, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRESENÇA NÃO AUTORIZADA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM EVENTO, INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA - INFRAÇÃO AO ART. 258 DO ECA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PGJ. O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção “juris tantum”, de veracidade, inclusive confirmado em depoimento, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário, o que não ocorreu. Verificada a presença não autorizada de adolescentes em evento, desacompanhados dos pais ou responsáveis, está caracterizada a infração ao disposto no art. 258 do ECA. (N.U 0000245-74.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A NORMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – OCORRÊNCIA – MULTA ARBITRADA – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Há de se imputar a condenação administrativa contida no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente nas hipóteses em que o evento não fiscaliza a entrada, ou as atividades praticadas pelo menor de idade enquanto no recinto. (N.U 0004756-80.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENOR EM BAILE “FUNK” – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE – DESNECESSIDADE – FÉ PÚBLICA DO RELATÓRIO EMITIDO PELO CONSELHO TUTELAR – PRÉ EXISTÊNCIA DE NEGATIVA JUDICIAL DE ALVARÁ PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES NO EVENTO – ATO INFRACIONAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. O relatório Descritivo emitido pelo Conselho Tutelar no qual narra a abordagem de menores em evento, cujo alvará para autorização de participação foi negado judicialmente, goza de fé pública e presunção de veracidade juris tantum, não sendo a ausência de cópias dos documentos de identidades para comprovação da menoridade suficiente para afastar a ocorrência da infração. Evidenciado dos autos que foi permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes em baile “funk” – ambiente seguramente inapropriado a menores de idade dado o seu caráter e conteúdo erótico – mesmo após expressa negativa judicial de alvará, há que ser reformada a sentença para condenação do responsável pelo evento às penalidades da infração administrativa cometida, na forma do artigo 258 do ECA. (Ap 21868/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 27/08/2015).

Dessa forma, considerada a gravidade da conduta do representado, sopesadas todas as circunstâncias, inclusive a de que o evento sequer tinha autorização judicial e alvará para funcionar, a despeito da regra do art. 149, do ECA para coibir novas práticas por parte do Apelado.

A par disso, colaciono a norma trazida no artigo 149, do ECA:

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em: [...]

b) bailes ou promoções dançantes;

Nesta Toada, como bem fixado pelo magistrado em sua sentença, a penalidade para a infração administrativa praticada pelo representado alcança o patamar de 20 (vinte) salários mínimos, contudo, em razão da comprovação dos fatos e considerando o ato infracional praticado pelo representado, foi fixado a multa no valor de 10 (dez) salários mínimos, valor que reputo adequado ao qual não deve ser reduzida, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não subsistem as razões do recorrente quanto ao pedido de minoração da multa sugerido em 03 (três salários mínimos), visto que o valor fixado na sentença estaria aquém da gravidade da conduta perpetrada pelo representado, o qual violou normas do Estatuto da Criança e Adolescente e da Portaria do juízo da Infância e Adolescente.

De mais a mais, consta dos autos que o Recorrido é empresário do ramo de publicidade e propaganda, comércio varejista de máquinas e equipamentos de material para comunicação, e serviços de organização de festas e eventos – Id. 7215284, e embora autuado
a priori
não configure que possua reincidência pelo mesmo motivo, tampouco demonstrou o Apelante a incapacidade econômica e financeira de pagamento para justificar a minoração da multa outrora imposta, reputando-se escorreita o valor da multa arbitrada.

Considerando que as circunstâncias da presente atuação se apresenta deveras graves, a penalidade imposta tem o condão de servir, sobretudo como medida educativa, com vistas a impedir que a situação se repita.

Nesta trilha, a conduta praticada pelo Apelante e apurada no ato infracional, e a multa fixada em 10 (dez) salários mínimo, tal como ficado no ato sentencial, cumpre sua finalidade precípua de preservação dos interesses tutelados pelo ECA, visto que desestimula a pratica dessas infrações administrativas, objetivando a premissa maior que é a proteção da criança e adolescente.

Assim, justificável a aplicação da multa prevista no art. 258 do ECA, pois presentes os elementos que comprovem a conduta infracional do apelado, buscando, assim, reprimir nova ocorrência de fatos deste estilo, que agridem a infância e a adolescência, em nada lhes acrescentando.

A respeito colaciono jurisprudência deste sodalício acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRESENÇA NÃO AUTORIZADA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM EVENTO, INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA - INFRAÇÃO AO ART. 258 DO ECA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PGJ. O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção “juris tantum”, de veracidade, inclusive confirmado em depoimento, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário, o que não ocorreu. Verificada a presença não autorizada de adolescentes em evento, desacompanhados dos pais ou responsáveis, está caracterizada a infração ao disposto no art. 258 do ECA. (N.U 0000245-74.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A NORMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – OCORRÊNCIA – MULTA ARBITRADA – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Há de se imputar a condenação administrativa contida no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente nas hipóteses em que o evento não fiscaliza a entrada, ou as atividades praticadas pelo menor de idade enquanto no recinto. (N.U 0004756-80.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ADOLESCENTES INGERINDO BEBIDAS ALCÓOLICAS – AFRONTA ÀS NORMAS CONTIDAS NA PORTARIA EXPEDIDA PELA AUTORIDADE JUDICIAL E NA LEI N.º 8069/90 - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em permitir a entrada e a permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e a ingestão de bebida alcoólica, em local inapropriado aos menores, devida é a aplicação da multa ao organizador do evento, dada a presunção de veracidade do Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar. Inteligência do artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Portaria n.º 07/2010-DF.” (Ap 46922/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015).

APELAÇÃO - CRIANÇA E ADOLESCENTE - MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - PROMOTOR DE EVENTO QUE PERMITE A PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTE - DESACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - NEGLIGÊNCIA DO PROMOTOR DO EVENTO - AUSÊNCIA DE PROVA A DESCONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A ingestão de bebida alcoólica por crianças e/ou adolescentes em estabelecimentos comerciais, casas de shows e outros, constitui infração administrativa imputável ao proprietário, promotores de eventos, gerentes, funcionários, bem como ao acompanhante ou responsável do menor, porque em locais como tal, a atenção e cuidados devem ser redobrados para evitar-se o consumo ilegal de determinados produtos. O auto de infração emitido pelo inspetor de menores goza de veracidade, mormente se ausentes vícios que ensejam sua nulidade. (Ap 608/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/06/2012, Publicado no DJE 20/06/2012).

Partindo dessas premissas, a aplicação da infração administrativa, prevista nos artigos 249 e 258 da Lei nº 8.069/90, se trata de medida cogente.

Assim, consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu a violação administrativa, deve ser mantida a decisão da instância monocrática.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021